Tribunal: STF
Processo: RE 1476351
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-01
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário (e. doc. 17) interposto pelo Instituto de Previdência dos Municipiários de Ribeirão Preto - IPM contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado (e. doc. 10) assim ementado:



    APOSENTADORIA ESPECIAL. Servidora Municipal Médica - Tempo de serviço prestado em condições insalubres - Aplicação analógica do art. 57 da Lei n.º 8.213/91 - Parte que preenche os requisitos para obtenção do benefício - Integralidade e paridade - Cabimento - Ingresso no serviço público antes das Emendas Constitucionais nº 41/03 e 47/05 - Pagamento da aposentadoria desde o requerimento administrativo - Inadmissível no caso - Certidão de tempo de contribuição expedida pelo INSS que continha equívoco - Recusa na esfera administrativa justificável - Sentença de improcedência reformada. Recurso de apelação provido, em parte. 



    Nas razões recursais, o IPM sustenta, em síntese, que houve violação aos artigos 5º, inciso II, e 40, § 10º, ambos da Constituição Federal.



    Alega que "por força do artigo 40, § 10º, da Constituição Federal, é vedada a contagem de tempo de contribuição fictícia no RPPS, não sendo possível, portanto, a conversão de tempo especial em comum, como pretende o apelado."



    Aduz que a Lei 8.213/91, em seu artigo 57, determina um período mínimo de contribuição para a concessão da aposentadoria especial.



    Defende que "a requerente não exerceu suas atividades insalubres por mais de 25 anos, junto ao serviço público municipal pela razão não reúne os requisitos previstos na legislação para obtenção da aposentadoria especial."



    Assevera que "o artigo 40, § 10, da Constituição Federal de 1988 veda a contagem de tempo de contribuição fictícia".



    Afirma que o recorrido não tem direito à paridade e integralidade, pois "as Emendas Constitucionais 41/03 e 47/05, que prescrevem regras de transição para aposentadoria dos servidores públicos, estabelecem CRITÉRIOS ESPECÍFICOS para que os servidores se aposentem com proventos integrais e paridade salarial, não fazendo qualquer ressalva ou norma diferenciada para aqueles beneficiários da aposentadoria especial: (...)".



    O feito foi devolvido pela Ministra Rosa Weber ao TJSP, para eventual retratação quanto ao Tema nº 942 da repercussão geral (e. doc. 27), sendo, porém, mantido o acórdão de origem (e.doc. 30).



    Sucessivamente o apelo extremo foi admitido e remetido a este Supremo Tribunal.



    É o relatório. Decido.



    nho como correto o acórdão recorrido, pois, em relação à matéria controvertida neste processo, o Plenário do Supremo reconheceu, no RE 1.014.286, a repercussão geral (Tema n. 942) da discussão acerca da possibilidade, ou não, de aplicação das regras do regime geral de previdência social para a averbação do tempo de serviço prestado em atividades exercidas sob condições especiais, nocivas à saúde ou à integridade física de servidor público, com conversão de tempo especial em comum, mediante contagem diferenciada.



    Em julgamento de mérito, em acórdão do qual o ministro Edson Fachin foi o Redator, firmou-se a seguinte tese:



    “Até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4º do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC n.º 103/2019, o direito à conversão em tempo comum do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4º-C, da Constituição da República”.(Grifei)



    No caso, o pronunciamento do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ante a ausência de lei complementar para subsidiar a conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público, aquiesceu com a aplicação do art. 57 da Lei n. 8.213/1991 para suprimir a lacuna regulamentadora do inciso III do § 4º do art. 40 da Carta da República, na redação anterior à EC n. 103/2019.



    Essa conclusão coaduna-se com a orientação firmada pela Suprema Corte no julgamento de mérito do Tema n. 942 da repercussão geral.



    Por outro lado, o Tribunal de origem entendeu que foram preenchidos os requisitos necessários à comprovação do tempo de serviço prestado em condições insalubres, bem como atendido o previsto na legislação de regência quanto à paridade e à integralidade.



    Rever o posicionamento do Tribunal a quo, passaria, necessariamente, pelo reexame de fatos e provas e pela interpretação de legislação infraconstitucional, incidindo, na espécie, os enunciados n. 279 e 280, ambos da Súmula/STF, bem como restaria caracterizada como indireta ou reflexa a suposta ofensa ao Texto Constitucional, sendo inviáveis no âmbito da instância extraordinária. 



    Nesse sentido: RE 1462623/SP, ministro EDSON FACHIN; ARE 1.312.841-ED-AgR, ministro Roberto Barroso.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 1% (um por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



Brasília, 1º de março de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente